Tribunal: TJMT
Processo: 24319-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
14/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 667943-9 / 2020
Segunda-feira, 14 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80243194620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80243194620198110001
Requerente: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CUIABA
Requerido: Dell Computadores do Brasil Ltda
Beneficiário: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CUIABA
Conta Judicial 900115841252
Valor: R$ 4.681,39 (quatro mil e seiscentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: S C A PRADO
CPF/CNPJ: 20.543.379/0001-93
Data de Emissão: 14/12/2020
Titular Conta S C A PRADO
CPF/CNPJ Titular Conta 20.543.379/0001-93
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 814928 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1121714588 1/1